Tribunal: TCU
Processo: 019.863/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6920/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso III, 235, 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o arts. 103, § 1o, e 106, §3o, inciso II. da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.863/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão - MA 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar à Controladoria Regional da União do Estado do Maranhão (CGUMA) e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) cópia da peça 1 destes autos, bem como, desta deliberação, para que adotem as providências que entenderem cabíveis, no âmbito de seus processos de fiscalização, a respeito das irregularidades citadas nos documentos encaminhados, a respeito da aplicação dos recursos oriundos de precatórios do Fundef, pela Prefeitura do Município de Serrano do Maranhão/MA, no exercício de 2018; 1.6.2. Dar ciência destra deliberação ao representante e à Prefeitura do Município de Serrano do Maranhão/MA; 1.6.3. Arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do RI/TCU.